Tribunal: TJDFT
Processo: 0702572-48.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO VERBAL CELEBRADO SEM O ESTABELECIMENTO DE PRAZO DETERMINADO. EXPLORAÇÃO DE POÇO ARTESIANO INSTALADO EM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE UM DOS CONTRATANTES. RESILIÇÃO UNILATERAL. DIREITO POTESTATIVO. ILICITUDE NÃO CONFIGURADA. DANOS EMERGENTES. RESSARCIMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PARA PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DO POÇO ARTESIANO. IMPOSSIBILDIADE. RESSARCIMENTO DE PREJUÍZOS COM O AUMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA FORNECIDA PELA CAESB. NÃO CABIMENTO.
1. De acordo com os artigos 186 e 187 do Código Civil, comete ato ilícito aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, e o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
2. A resilição unilateral de negócio jurídico se consubstancia em um direito potestativo, amparado na regra inserta no artigo 473 do Código Civil, ressalvada a hipótese em que uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, na qual a denúncia unilateral só produzirá efeitos depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos.
3. Observado, no caso concreto, que o contrato verbal foi celebrado por prazo indeterminado e que os elementos de prova conduzem à conclusão de que os investimentos feitos pelas partes para a perfuração e instalação do poço artesiano foram integralmente compensados pela redução do valor das faturas de consumo de água fornecida pela CAESB, tem-se por inviabilizado o reconhecimento do direito ao ressarcimento integral dos valores desembolsados por ocasião da celebração do negócio jurídico.
3.1. Tendo em vista que a resilição contratual decorre de direito potestativo e foi exercido pelo réu sem ofensa ao princípio da boa-fé objetiva, não há como lhe ser imposta a obrigação de reparar os danos alegados pelos autores, uma vez que, na forma prevista no artigo 927 do Código Civil, a reparação pressupõe a prática de ato ilícito.
4. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados.